Tribunal: STF
Processo: AI 782139
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMUNIDADE. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. 
   PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 
   CONTROVÉRSIA SOBRE O ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.